Tribunal: TJMT
Processo: 1056356-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056356-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WERMERSON SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 048.287.911-40 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1056356-28.2019.8.11.0041

APELANTE:

WERMERSON SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS DE FORMA
EQUÂNIME – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO –DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – COMPENSAÇÃO – VEDAÇÃO –

ART.
85, § 14, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar por danos morais, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca.

O ônus da sucumbência deve ser distribuído de forma igualitária

e individualizada entre as partes, sendo vedada a sua compensação, consoante regra do art. 85, § 14, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WERMERSON SOUZA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro (20/10/2019).
Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, cuja execução tornou suspensa com relação ao autor, ante a gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais (ID 164565281), requer a parte autora, ora apelante, seja afastada a sucumbência recíproca, haja vista que restou comprovado nos autos que o recorrente teve a necessidade de acesso ao Judiciário para a obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida, em decorrência de conduta antijurídica da recorrida (não recebimento/protocolo do processo administrativo), ensejando a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CPC/15 e, restando caracterizada a aplicação do princípio da causalidade e com isso, a condenação integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios para a recorrida.

Alternativamente, defende a impossibilidade legal de que cada parte pague os honorários de seu patrono por ser vedada a compensação conforme regra expressa no § 14 do artigo 85 do CPC/15, devendo a seguradora arcar com os honorários do patrono do autor, considerando que a relação jurídica dos honorários de sucumbência se estabelece entre a parte e o advogado da parte contrária.

Assim, requer a reforma da sentença nestes pontos para que a seguradora seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de que seja afastada a sucumbência recíproca e compensação implícita dos honorários. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 164565297).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
WERMERSON SOUZA DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 20/10/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que
indeferiu
a indenização dos danos morais, afastando o princípio da causalidade e, considerando a sucumbência recíproca das partes,
condenou-as solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil, cuja execução tornou suspensa com relação ao autor, ante a gratuidade de justiça concedida.

No tocante ao
dano moral
, em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que ao contrário do que alega a parte recorrente, a negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento.

Isso porque, conforme se extrai da Ata Notarial de movimento ID 164565253 a Sra. Andreia Quintão, funcionária da seguradora, explicou que naquele estabelecimento estavam sendo protocolados apenas propostas de seguro e orientou que os protocolos administrativos de recebimento do seguro obrigatório DPVAT estavam sendo realizados junto ao Sindicato dos Corretores de Seguros – SINCOR-MT.

Ademais, não há nos autos qualquer prova apta a demonstrar que a parte apelante ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora.

Também inexiste nos autos qualquer prova de que a seguradora tenha negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não acarreta prejuízo ao ingresso judicial não pode ser considerada como ato ilícito passível de indenização, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano e nem gera DANOS MORAIS.A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC. Quando o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estabelecidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo MORAL pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo MORAL passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, publicado no DJE 01/08/2019).

Desta forma,
não preenchidos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil passível de indenização por dano moral,
não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade a afastar a sucumbência reciproca, condenando a seguradora exclusivamente ao ônus sucumbencial.

Isso porque, a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais, tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Assim, conclui-se
que a parte autora não teve sua causa de pedir integralmente atendida
, pois o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por
danos morais
não prosperou
.

Neste sentido, há que se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, devendo cada uma delas responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No entanto,
o ônus da sucumbência deve ser distribuído de forma igualitária e
individualizada entre as partes, sendo VEDADA a sua
compensação
, consoante regra do art. 85, § 14, do CPC/15, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada neste ponto
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ATRIBUIR CADA PARTE PAGAR SEU ADVOGADO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 85 DO CPC - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - VALORAÇÃO DO TRABALHO DO ADVOGADO - EXCLUSÃO DA COMPENSAÇÃO – PEDIDO DEFERIDO– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbido que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso. [...]”

(TJMT - RAC n. 1038858-50.2018.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

(TJ-MT 10345226620198110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença de modo que
o ônus da sucumbência seja distribuído de forma igualitária e individualizada entre as partes, sendo vedada a sua compensação
, nos moldes do que dispõe o § 14 do artigo 85 c/c o artigo 86 do mesmo códex.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023